Tribunal: TJDFT
Processo: 0722851-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722851-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE ANSELMO DE ARAÚJO NETO RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PENHORA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. EVENTUAL IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Atos de expropriação decorrentes do não pagamento voluntário, após intimação do devedor da condenação transitada em julgado, decorrem do disposto no §3o do art. 523 do Código de Processo Civil. 2. Como regra, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Art. 789 do CPC. 3. Eventual impenhorabilidade de valores bloqueados, de acordo com o que o art. 833 do CPC/2015, deve ser oposta e comprovada pelo devedor, não se mostrando razoável impor ao Juízo que investigue a natureza excepcional da verba constrita. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do CPC, alegando ser imprescindível a expedição de ofício ao Banco em que o devedor é correntista para se possa ser aferida a natureza do crédito penhorado. Pondera ser sabido que tal providência cabe aos executados, porém, em se tratando de parte ausente, a única solução possível, tendo em vista o sigilo bancário, é o deferimento da expedição do aludido ofício. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 797, 832, 833, inciso IV, e 854, §3o, todos do CPC, pois “Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento expresso sobre as teses jurídicas em torno do dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017